Tribunal: TJBA
Processo: 2001043-46.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2001043-46.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2001006-24.2022.8.05.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: EDIENE SANTOS LOUSADO EMBARGADO: EMANUEL ALVES SAMPAIO DEFENSOR PÚBLICO:CLÁUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA: PROCURADORA DE JUSTIÇA: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Embargante, ficando mantida a decisão pela qual foi indeferido o pedido de alteração da data-base para progressão de regime, fixada na data da primeira prisão do Apenado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à necessidade de observância da jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a adoção da última prisão como marco inicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acolhimento de aclaratórios demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 5. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de vícios formais no julgado — omissão, contradição ou obscuridade — inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Lei nº. 7210/1984, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.526.556, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 05/07/2024; EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/10/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 2001043-46.2025.8.05.0001, em que figura como embargante o Ministério Público do Estado da Bahia e como embargado Emanuel Alves Sampaio. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 / 08 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2001043-46.2025.8.05.0001)